Tribunal: TJMT
Processo: 1015119-64.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015119-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), MILEIDI FREITAS PEREIRA - CPF: 026.699.071-13 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA SER PACIENTE EM PÓS-OPERATÓRIO TARDIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A NEGATIVA DE AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA PELO PLANO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO QUE NÃO INDICA RISCO DE VIDA, NOS TERMOS DO ART. 35-C DA LEI 9.656/98. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

No caso, há dúvidas sobre a negativa do procedimento pela operadora de saúde e, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(TJ-MT 1001884.98-2022.8.11.0000, Relatora: Clarice Claudino da Silva, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1015119-64.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: MILEIDE FREITAS PEREIRA.

AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MILEIDE FREITAS PEREIRA
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no âmbito da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n.
1018807-08.2024.8.11.0041, movida em face de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela liminar vindicada, para determinar que a ré autorizasse e cobrisse as cirurgias pós-bariátricas (Id. 157132654 – autos de origem).

Inconformada, sustenta a agravante,
em suma, que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
baseou-se em premissas equivocadas, ao considerar que o plano de saúde, havia entrado em contato administrativamente com a agravante, e esta deixou de comparecer a perícia do plano de saúde, portanto, isso justificaria o indeferimento da tutela de urgência.

Assevera
que estão preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência e argumenta que os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico assistente, têm natureza complementar e de caráter de urgência.

Narra que após ser diagnosticada com obesidade mórbida, pois, pesava 151 Kg (cento e cinquenta e um quilos), foi submetida à cirurgia bariátrica,
atingido perda de 74 Kg (setenta e quatro quilos), estabilizando o seu peso em 77 Kg (setenta e sete quilos).

Aduz que vem sofrendo
“com
abdômen em avental, lipodistrofia de coxas bilaterais, dorso, trocânteres e de púbis, assimetria das mamas com flacidez, ptose, cicatrizes abdominais devido à lipossubistituição maciça. Apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mau cheiro local. Além disso, evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar, devido às diástases dos músculos retos do abdômen. Abalando seu psicológico, com crises de ansiedade e depressão recorrentes”
.

Alega a necessidade de ser submetida a cirurgia reparadora toracoplastia baixa, reconstrução mamária bilateral (hipertrofia mamária), dermolipectomia abdominal 360°, para a correção do abdômen em avental, com reconstrução da parede abdominal, extensos ferimentos, dermolipectomia de dorso (lipodistrofia) com lifting de glúteos, dermolipectomia de coxas (lipodistrofia), dermolipectomia de braços (lipodistrofia) herniorrafia umbilical e enxerto composto, conforme laudos juntados ao processo.

Assevera
que a probabilidade do direito está demonstrada através do relatório médico (Id. 155031924), por meio da qual, atestou o caráter de urgência e aponta que a agravante necessita dos procedimentos pós-bariátricos.

Pontua que protocolou pedido administrativo junto ao plano de saúde, porém, sem qualquer justificativa a agravada encerrou o protocolo n. 34208420240308586042.

Destaca que essa medida é contumaz pelas operadoras de plano de saúde, afrontando o posicionamento contrário do STJ ao decidir o Tema n. 1.069.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que o plano de saúde custeie a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica nos termos indicados pelo relatório médico. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (Id. 155541473 – autos de origem).

A tutela liminar foi indeferida, por meio da decisão de Id. 217856167.

Contraminuta acostada em Id. 221655862.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo provimento do agravo de instrumento (Id. 227925690).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MILEIDE FREITAS PEREIRA
move a
ção de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência n.
1018807-08.2024.8.11.0041, em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
postulando pela concessão da tutela de urgência, a fim de que o plano de saúde autorize e custeie a cirurgia reparadora pós-bariátrica, nos exatos termos do relatório médico assinado pelo Dr. Rodrigo O. Bernardino Silva (Id. 217514675).

Segundo consta na inicial, a agravante foi diagnosticada com obesidade mórbida, sendo submetida a cirurgia bariátrica, que evoluiu com a perda de 74 (setenta e quatro quilos), sendo prescrita a realização dos procedimentos reparadores: (
i)
Dermolipectomia para correção de abdômen em avental;
(ii)

Reconstrução da parede abdominal;
(iii)
Reconstrução mamária – bilateral;
(iv)
Correção de hipertrofia mamária – bilateral;
(v)
Toracoplastia;
(vi)
Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores;
(vii)
Herniorrafia umbilical;
(viii)
correção de lipodistrofia de glúteo,
(ix)

correção de lipodistrofia crural direita e esquerda;
(x)
correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda e (
xi
) enxerto composto.

Relata que devido aos problemas, o relatório médico do Dr. Rodrigo O. Bernardino Silva, CRM/MT 7678, destaca a necessidade e urgência dos procedimentos, para tratar complicações decorrentes da cirurgia bariátrica, como excesso de pele, diástase dos músculos abdominais, dermatites de repetição, dor lombar, dificuldade de higienização e mal cheiro local,
apresenta indicação de operar com máxima urgência, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico.

Por conseguinte, a agravante deu entrada com o pedido junto ao plano de saúde, porém sem qualquer resposta, a agravada finalizou a solicitação.

Diante disso, a agravante ajuizou a ação postulando pela concessão da tutela de urgência, para que o plano de saúde autorizasse a realização das cirurgias prescritas.

A douta magistrada
a quo
, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários, indeferiu a antecipação de tutela nos exatos termos (Id. 157132654),
in verbis:

(...)
Trata-se de
Ação de Obrigação de fazer com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Mileidi Freitas Pereira

em face de
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, em que afirma ser beneficiária do contrato de prestação de serviços de plano de saúde com a parte requerida e que realizou cirurgia bariátrica emagrecendo 74 kg. Alega que necessita ser submetida à cirurgia reparadora toracoplastia baixa, reconstrução mamária bilateral (hipertrofia mamária), dermolipectomia abdominal 360°, para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, extensos ferimentos, dermolipectomia de dorso (lipodistrofia) com lifting de glúteos, dermolipectomia de coxas (lipodistrofia), dermolipectomia de braços (lipodistrofia) herniorrafia umbilical e enxerto composto.

Narra que solicitou os procedimentos na rede credenciada da requerida, contudo o requerimento administrativo foi finalizado sem qualquer tipo de resposta a autora, assim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a parte requerida a autorize/custei todos os procedimentos e materiais necessários para as cirurgias prescritas pelo médico, sob pena de multa.

A parte requerida, por sua vez, se manifesta contrária ao pedido da parte autora, vez que tentou contato com a autora para que fosse agendada a perícia médica, no entanto, ela quedou-se inerte. Salienta que por inércia da autora restou impossibilitada a análise dos procedimentos pela auditoria médica, não havendo que se falar em negativa (id. 157036185).

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

(...)

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela autora,
não se pode verificar, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito, considerando que a parte requerida que após a solicitação administrativa
“[...] entrou em contato com a beneficiária para agendamento da perícia para avaliar o caráter dos procedimentos requestados [...]”
, contudo a autora não retornou os contatos. Além disso, sobre a obrigatoriedade
de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica
, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento conforme o Tema 1069 [2]– STJ,
que havendo dúvidas sobre o caráter estético da cirurgia o plano de saúde
pode se utilizar do procedimento da junta médica
, formada para dirimir a divergência
, no presente caso a parte autora não houve o agendamento para possibilitar a analise pela junta médica
.

Assim com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, por ora,
INDEFIRO
a medida pleiteada. (...)

Contra essa decisão, insurge a agravante, afirmando que se enquadra no âmbito das urgências médicas, e que o plano de saúde não conseguiu comprovar o recebimento do e-mail ou qualquer mensagem pela agravante, sendo esta, a parte mais frágil da relação, devendo ser aplicado o ônus da prova já deferido pelo Juízo singular, logo, restou preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

O cerne da questão é dirimir, se houve o contato da agravada a fim de que fosse agendada pericia médica a ser submetida pela agravante e, esta quedou-se inerte ou se, o
protocolo 34208420240308586042, foi
finalizado pela operadora, sem qualquer comunicação a agravante, impossibilitando
que esta fosse submetida a auditoria médica.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento do tema repetitivo 1069, a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica
, formada para dirimir a
divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente
, ao qual não se vincula o julgador.
g.n.

Intimada para esclarecer se houve instauração de procedimento de junta médica perante a agravada, a agravante informa que o plano de saúde, por mera liberalidade encerrou o protocolo, sem qualquer resposta formal.

A agravada intimada pelo Juízo singular declarou:
“c
omo de praxe, a Unimed Cuiabá entrou em contato com a beneficiária para marcar a avalição médica para averiguação da necessidade dos procedimentos cirúrgicos vindicados, mas a Sra. Mileidi não compareceu na avaliação”
.

Em se tratando de cirurgia pós-bariátrica, relacionadas a procedimentos após a perda de peso, é necessário que a questão seja submetida ao crivo do contraditório para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela agravante, se é de natureza reparatória ou natureza estética.

Logo, havendo dúvidas se houve a recusa ou não pela agravada na etapa administrativa quanto a submissão pela junta médica, não vislumbro a
priori
na situação em questão, a certeza do direito material invocado, seja pela inexistência de prova inequívoca a amparar o direito da agravante, ou da ausência de verossimilhança das suas alegações.

Não sendo possível concluir, de plano e sem análise minuciosa dos documentos juntados acerca da suposta negativa pela agravada ou pela natureza da cirurgia plástica, não justifica preterir o contraditório, sendo necessária dilação probatória.

Registro ainda, que o laudo médico, embora indique a urgência dos procedimentos cirúrgicos, não descreve qual o risco de lesão irreparável, conforme previsão no art. 35-C da Lei 9.656/98 e, não havendo demonstração de que a postergação do ato cirúrgico possa implicar risco de lesão irreparável à paciente.

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Ademais, há de observar que o próprio laudo médico atesta “
paciente no pós-operatório
tardio
de cirurgia sleeve”
.
Conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15. FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o laudo psicológico e indicação médica sinalizem a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente. Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.
(N.U 1018509-13.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)”.

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. ELEMENTOS AUTORIZADORES EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida. Recurso desprovido.
(N.U 1023013-62.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.

(TJ-MT 1001884-98.2022.8.11.0000, Relatora: Clarice Claudino da Silva, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)”.

Desse modo, ainda que considerado o entendimento vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.069, é recomendável que se aguarde melhor dilação probatória acerca dos pedidos formulados, a fim de afastar eventual dúvida acerca da natureza dos procedimentos prescritos.

Registra-se que a alegada urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, desatrelada de indicação precisa de risco concreto e iminente à saúde da agravante, não justifica seu deferimento no início da lide.

Sobre o tema, é o entendimento perfilhado pelo TJMG:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. Não evidenciada nos autos a urgência que justifique a realização dos procedimentos cirúrgicos nesse momento processual, esta entendida como possibilidade de agravamento do estado de saúde da autora, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte caso aguarde o julgamento final da demanda ou, ao menos, a devida dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. Recurso desprovido. (TJMG - RAI 1.0000.23.133016-8/001, Relator: Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. I - Para deferimento da tutela de urgência é necessário comprovar, de imediato, os elementos que evidenciem os requisitos insertos no art. 300 do CPC. II - Ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a imediata submissão da autora às cirurgias reparadoras de sequelas causadas pela perda excessiva de peso pós-bariátrica, impõe-se indeferir a tutela provisória de urgência, sobretudo se considerado o risco de irreversibilidade da medida (§ 3º do art. 300 do CPC). III - Recurso não provido. (TJMG - RAI 1.0000.23.066781-8/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023)”.

Diante desse cenário, ante a ausência de um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não há como deferir, de pronto, este procedimento, haja vista ser imperiosa a dilação probatória para o deslinde da controvérsia, a qual deverá ocorrer nos autos principais.

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024